Tribunal: TJDFT
Processo: 0727612-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727612-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS WYLLIAN GRACIANO MARTINS IMPETRANTE: GEISA GOMES CHAVES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de MARCOS WYLLIAN GRACIANO MARTINS – preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, art. 35) –, tendo em vista suposto excesso de prazo para julgamento do feito pelo d. JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Alega a impetrante, em síntese, que o paciente se encontra preso desde a autuação em flagrante (16/07/2021), de maneira que passados quase dois anos, ainda não houve a formação da culpa. Afirma que a demora não é atribuível à defesa, pois a instrução se encerrou em 15/12/2021, as alegações finais foram apresentadas em 03/10/2022 e, desde 14/06/2023, o feito se encontra concluso para julgamento. Invoca a Instrução 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal, argumentando que a demora injustificada na tramitação do feito viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Conclui estar caracterizado constrangimento ilegal por excesso de prazo, a ser sanado pela via do Habeas Corpus, máxime considerando o princípio da presunção de inocência. Requer, assim, a concessão de liminar para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente. No mérito, a confirmação, com a concessão da segurança, ou, subsidiariamente a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. É o breve relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Consoante relatado, a defesa requer o relaxamento da prisão por excesso de prazo para a formação da culpa. Contudo, em que pesem as razões expendidas, compulsando os autos de origem verifica-se que o presente pleito não foi submetido ao Juízo de origem, ficando, por conseguinte, obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência da colenda Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 54, § 2.o, INCISO V, E ART. 60, AMBOS DA LEI N. 9.605/1998, NA FORMA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. SUPOSTA ILICITUDE DE PROVA. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sob pena de indevida supressão de instância, não pode esta Corte enfrentar diretamente questões não apreciadas pelo Tribunal de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o que ocorre na espécie quanto à alegação de fato novo consubstanciado na nulidade de auto de infração e pleito de consequente nulidade da ação penal. 2. "A ocorrência de fato novo desafia a ação de revisão criminal, até porque a matéria não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sendo incabível o conhecimento originário da questão por este Superior Tribunal" (AgRg no HC n. 481.415/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 04/02/2019). 3. Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando para obtenção de pronunciamento judicial acerca do mérito de impetração que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 709.027/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) (grifo nosso) Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM "HABEAS CORPUS". DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA (JUSTA CAUSA E EXCESSO DE PRAZO) PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrado nos autos que a impetrante veiculou matérias não analisadas pela Instância de origem, de forma que a autoridade coatora não apreciou o pedido de arquivamento do inquérito, por ausência de justa causa ou excesso de prazo, inviável qualquer provimento jurisdicional neste segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 1.1. Conforme o sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e, depois, em sede habeas corpus, poderá ser analisada as teses de ilegalidade ou abuso de poder. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1674886, 07021556020238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO COM PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSÃO. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA. 1. Nos termos do inciso III do artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais "processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau (...)", de modo que a ausência de decisão proferida sobre o objeto deste Habeas Corpus por Magistrado de 1a Instância não autoriza a apreciação da matéria por este 2o Grau de Jurisdição, sob pena de supressão de instância. 2. O pedido feito no presente Habeas Corpus, de conversão do cumprimento da pena do regime semiaberto para o domiciliar, não foi submetido ao Juízo de primeiro grau. Dessa forma, não havendo decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio de Habeas Corpus, a inadmissibilidade do presente writ é a medida que se impõe. 3. Habeas corpus inadmitido. (Acórdão 1395512, 07421635020218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) De fato, questões não submetidas ao primeiro grau não podem ser invocadas em sede recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Logo, resta à impetrante submeter a questão atinente à ilegalidade da prisão preventiva por possível excesso de prazo ao magistrado de origem para, então, em caso de omissão na análise ou indeferimento do pedido de relaxamento da custódia, apresentar à segunda instância a sua insurgência por meio do recurso cabível. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora